Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711553-65.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCIA ELIANE DA SILVA SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703693-49.2018.8.07.000, promovido pela agravante em desfavor de MÁRCIA ELIANE DA SILVA SOUZA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 119857227 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos da exequente de reconhecimento da fraude à execução e da ineficácia da alienação de veículo HONDA/FIT LXL, placa FIT8007, bem como a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em seu favor. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que os bens do devedor constituem garantia implícita a todo e qualquer credor, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil e, por ser a agravada devedora da agravante, aplica-se o art. 792, inciso IV do mesmo diploma processual. Aduz que a agravada foi citada no processo originário em 16/12/2021 e a venda do veículo ocorreu em 03/01/2022, ou seja, a alienação ocorreu quando a executada tinha ciência do cumprimento de sentença, configurando fraude à execução, bem como ato atentatório à dignidade de justiça, conforme art. 774, I e III, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a penhora e aplicada. Destaca, ainda, que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso seja mantida a r. decisão agravada, pois os autos poderão ser enviados ao arquivo provisório, o que ensejará prejuízos à agravante, que é uma entidade fechada de administração e execução de previdência complementar, bem como aos demais participantes da fundação, visto que o inadimplemento de um participante dos contratos financeiros acarreta desequilíbrio aos planos de benefícios, gerando encargos adicionais que deverão ser assumidos por outros participantes. Pugna, ao final, pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, com a reforma da decisão impugnada. No mérito, postula o conhecimento e provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, sendo reconhecida a fraude à execução, bem como aplicada a multa do art. 774 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido sob os IDs 34405162 e 34405163. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de reconhecimento da fraude à execução e da ineficácia quanto à alienação do veículo em questão, bem como da possibilidade de aplicação de multa de 20% (vinte por cento) em decorrência da suposta fraude. Nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil: Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. No caso em análise, foram localizados dois veículos em nome da devedora, mediante a consulta RENAJUD (ID 112332468), tendo a decisão de ID 114188274, em 31/01/2022, determinado a restrição de circulação dos respectivos veículos, assim como a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos bens ao depósito público. Em 07/03/2022 a executada peticionou nos autos originários informando que o veículo HONDA/FIT LXL, placa: FIT8007 havia sido vendido em 03/01/2022 para o Sr. Fernando Afonso de Freitas Guimarães, conforme documentação juntada (IDs 117409019 a 117409022) e requerendo a retirada da restrição sobre o respectivo veículo, o que não foi acatado pela d. Magistrada de primeiro grau por não ter a ré legitimidade para reivindicar direito alheio em nome próprio. A exequente, portanto, peticionou (ID 119459402) pleiteando o reconhecimento dos pedidos de fraude à execução, ineficácia da alienação do veículo e aplicação de multa à executada, os quais ensejaram a r. decisão agravada. Para casos como o dos autos, em que o bem constrito está sujeito a registro próprio no órgão de trânsito, incumbe ao exequente obter certidão de admissão da demanda ou fase executória para averbação no registro de veículos, a fim de caracterizar a presunção de fraude à execução pela venda do bem na pendência de ação judicial contra o alienante: Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Além disso, é cediço que a fraude à execução é instituto de direito processual civil, previsto no artigo 792 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I- quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II- quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III- quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Não se aplica ao caso em apreço o disposto no art. 792, § 2o do Código de Processo Civil, que atribui ao terceiro adquirente o ônus de provar ter se cercado das cautelas necessárias para a aquisição, tal como buscar certidões de tribunais para verificar a existência de demanda contra o vendedor capaz de reduzi-lo à insolvência. Isso porque o dispositivo é claro ao estabelecer a sua aplicabilidade para as hipóteses de bens não sujeitos a registro: Art. 792, § 2o - No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Nessa toada, considerando que o credor não realizou o registro do cumprimento de sentença pendente, incumbe à parte credora provar a má-fé do terceiro adquirente, em atenção à Súmula 375 do STJ, que dispõe: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Nesses termos, para que seja configurada a fraude à execução não basta que haja uma demanda em curso quando da alienação ou oneração de bens. Exige-se para a caracterização da fraude à execução registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso em questão, o registro da penhora ocorreu em 04/02/2022 (ID 114627350), ou seja, quando o veículo já havia sido alienado pela parte devedora conforme documentos já mencionados anteriormente, o que ocorreu em 03/01/2022 (IDs 117409019, 117409020 e 117409022). Além disso, em sede de cognição sumária, não se comprovou a má-fé da agravada no sentido de que tenha realizado o negócio questionado apenas para frustrar o cumprimento de sentença, até porque foi encontrado, pela pesquisa do RENAJUD, outro veículo (I/CITROEN C4 16GLX5P F, placa JJK6269) em nome da executada para o qual foi determinada restrição de circulação conforme decisão de ID 114188274). Ademais não se comprovou também a má-fé do terceiro adquirente na aquisição do veículo, parte que nem consta ainda do processo. A jurisprudência desta egrégia Corte vem se posicionando no sentido de reconhecer que a fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que é verificável casuisticamente. Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. FALTA INTERESSE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA VEÍCULO FAMILIARES. INSOLVÊNCIA DEVEDORES. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. FRAUDE DECRETADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido de retirada do veículo da garagem do agravante foi deferido na decisão agravada, não havendo interesse do agravante. 2. O pedido de penhora do terceiro veículo foi indeferido em decisão não agravada, estando, portanto, a questão preclusa, sendo incabível seu conhecimento. Recurso conhecido em parte. 3. "O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)". (REsp 956943/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão. Min. João Otávio de Noronha. CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/204, DJe 01/12/2014) 4. "A alienação de imóvel entre parentes, com intenção de impossibilitar ou dificultar a satisfação de crédito de terceiros, consubstancia-se em conluio fraudulento entre alienante e adquirente (consilium fraudis)". (Acórdão 1103875, 20170110309769APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 350/354) 4.1. No caso dos autos, o veículo foi vendido para familiar dos agravados, que não pagaram a dívida, nem indicaram bens à penhora. Além disso, não foram localizados outros bens, demonstrando que a venda do veículo foi capaz de levar os agravados à insolvência. 4.2. Demonstrada a má-fé dos agravados e da adquirente, necessária a declaração da fraude à execução e manutenção da penhora do veículo. 5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1383684, 07238910820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. VENDA A TERCEIRO NA PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTRA O ALIENANTE CAPAZ DE REDUZI-LO À INSOLVÊNCIA. ALIENAÇÃO OCORRIDA EM DATA ANTERIOR AO PLEITO DE CONSTRIÇÃO. PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. ÔNUS DO CREDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de reconhecimento de fraude à execução, com vistas a tornar sem efeito a alienação de veículo a terceiro. 2.A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua prática, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme art. 792, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3,O enunciado de súmula 375 do c. Superior Tribunal de Justiça estipula que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4.No caso, a alienação dos veículos não ocorreu durante o curso do cumprimento de sentença, porque extinto por sentença homologatória de acordo. Assim, não restou caracterizada pendência de processo que pudesse reduzir a devedora à insolvência, presumindo-se ainda a boa-fé dos adquirentes, pois ausente qualquer gravame sobre os veículos a permitir o reconhecimento de fraude à execução. 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1132570, 07128253620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Assim, não verifico os pressupostos para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois em um juízo perfunctório, de cognição sumaria, não está configurada a fraude à execução, e, porquanto a ineficácia da alienação e a necessidade da aplicação da multa, o que poderá ser feito através de nova análise, quando do julgamento do mérito recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO e mantenho a r. decisão vergastada. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 às 10:15:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora